Tribunal: TJSP
Processo: 1516565-57.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO BILATERAL – NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL QUE APREENDEU AS PORÇÕES DE DIVERSAS DROGAS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO INOCORRENTE – ABORDAGEM POLICIAL LÍDIMA E IRRETOCÁVEL – ACUSADO ABORDADO ENQUANTO CONDUZIA UM VEÍCULO, COM A DOCUMENTAÇÃO VENCIDA, E TRAZENDO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO BILATERAL – NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL QUE APREENDEU AS PORÇÕES DE DIVERSAS DROGAS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO INOCORRENTE – ABORDAGEM POLICIAL LÍDIMA E IRRETOCÁVEL – ACUSADO ABORDADO ENQUANTO CONDUZIA UM VEÍCULO, COM A DOCUMENTAÇÃO VENCIDA, E TRAZENDO PASSAGEIRO, QUE FEZ MENÇÃO EM ESCONDER ALGO NO ASSOALHO DO AUTOMÓVEL, AO AVISTAR OS AGENTES DA LEI – PARADA E REVISTA REALIZADAS EM AÇÃO TÍPICA DO PODER DE POLÍCIA – ARMA DE FOGO LOCALIZADA – ACUSADO INDICOU QUE ARMAZENAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO QUE NÃO SE PRESTA A ACOBERTAR ILÍCITOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1447374/MS, DE 31.08.2023) – RÉU INFORMADO PELOS POLICIAIS, APÓS A PRISÃO, SOBRE OS DIREITOS DO PRESO PREVISTOS NO ARTIGO 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINARES REPELIDAS – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES VERIFICADAS – VULTOSA QUANTIDADE DE DIVERSAS DROGAS ARMAZENADAS PELO ACUSADO – AÇÃO POLICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM FLAGRANTE PREPARADO OU COM PESCA PROBATÓRIA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE QUE DANILO SE DEDICAVA À TRAFICÂNCIA QUE NÃO MACULA A PRISÃO, QUE TEVE INÍCIO EM UMA PARADA DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE RIGOR – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO MINISTERIAL À CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16, IV, DA LEI no 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE ARMAMENTO QUE NÃO ESTAVA COM A SUA NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MAS APENAS EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO – DEMONSTRADO QUE DANILO TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DE QUE TRANSPORTAVA A ARMA DE FOGO – CONDUTA QUE SE SUBSUME AO PREVISTO NO ARTIGO 14 DE LEI No 10.826/2003 – DOSIMETRIA PENAL – PENA DO PORTE DE ARMA DE FOGO QUE NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE IMPOSTA 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA, HAJA VISTA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DIVERSOS ENTORPECENTES APREENDIDA – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM O RETORNO DA PENA AO PISO LEGAL, ASSIM ESTABILIZADA – REDUTOR INVIÁVEL – PROVAS SOBRADAS DE QUE O RÉU ESTAVA INTROJETADO NO COMÉRCIO PROIBIDO E COM VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONCURSO MATERIAL – REGIME PRISIONAL FECHADO ÚNICO POSSÍVEL À ESPÉCIE – SUBSTITUIÇÃO AFASTADA – PRELIMINARES REPELIDAS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.